Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FILMAGENS, DEPOIMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA.
1.Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para usuário se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do réu, corroborado por outros elementos probatórios, principalmente as filmagens e imagens da movimentação no ponto de comércio de drogas e das circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
4. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do “crack” (cocaína), não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida. Precedentes.
5. Descabida a aplicação da atenuante da confissão se demonstrado que o réu negou a imputação a ele dirigida, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.
6. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.